Tribunal: TJDFT
Processo: 0806616-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. DÉBITOS DE IPTU/TLP. REGISTRO EQUIVOCADO NO CADASTRO DO DISTRITO FEDERAL. PROTESTO DA CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação tributária entre a parte autora e o ente público relativo ao lançamento do IPTU/TLP quanto ao imóvel elencado nos autos, com a consequente exclusão do nome do autor dos cadastros de dívida ativa e o cancelamento do protesto da CDA, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso a parte ré assinala a solidariedade entre vendedor e comprador quanto ao pagamento do IPVA do veículo, de modo que há regularidade na cobrança efetuada. Adiante, sustenta que a situação não é apta a configurar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso face a ausência de dialeticidade recursal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o eventual protesto indevido e o consequente dano moral.
III. Razões de decidir
5. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de que a parte autora é devedora do IPVA face a solidariedade entre comprador e vendedor. Isso porque o fundamento aborda questão distinta do objeto da demanda, que tem por debate o protesto de CDA por débito de IPTU relativo a imóvel desconhecido pela parte autora, enquanto que a própria parte ré indicou por ocasião da contestação reconhecer “que o autor jamais foi proprietário do imóvel” (ID 70066828). Contudo, trata-se de não conhecimento em parte do recurso, visto que não há óbice para análise da insurgência quanto aos danos morais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida em parte. Recurso não conhecido em parte.
6. Constata-se nos ID 70066829-70066830 que o Distrito Federal apurou no decorrer da demanda que ocorreu o indevido lançamento de débitos de IPTU /TLP no nome da parte autora relativo a imóvel que desconhecia. Para tanto, o Distrito Federal ressaltou que ocorreu erro na vinculação da inscrição do imóvel quando do registro no seu sistema, acreditando que seja decorrente de falha nas informações prestadas por algum Cartório. Portanto, trata-se de protesto indevido relativo a imóvel sem vínculo com a parte autora, sendo que a mera indicação de suposto erro cartorário não afasta a responsabilidade do Distrito Federal, que deveria verificar as informações prestadas e evitar o registro do imóvel nos seus sistemas em nome de pessoa distinta.
7. Relembra-se que o protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade, de modo que configurado o dano moral. Ainda, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Portanto, entende-se como adequado o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.